Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Na petição acostada aos autos sob o ID 11614283, a autora pleiteou a retificação da autuação do processo, tendo em vista que, após o divórcio, retornou a utilizar o nome de solteira (ADERITA NERES DE SOUZA). Assim, determino a retificação da autuação do processo, para que seja alterado o cadastro do nome da autora/apelante para ADERITA NERES DE SOUZA. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.